Tribunal: STJ
Processo: 0004107-58.2024.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840646 - SP (2025/0021634-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WEVERTON JUNIOR CAMPOS DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, em razão da ausência de indicação de dispositivo de lei federal tido
como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial, aplicando-se, no caso,
a Súmula n. 284 do STF.
2. A defesa alegou negativa de vigência a lei federal e sustentou a pretensão de
restituição de veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido porque a parte não impugnou
especificamente o fundamento da decisão agravada, que aplicou a Súmula n. 284 do
STF, mantendo a decisão incólume.
5. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, que
determina a inviabilidade do agravo que não ataca os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A ausência de impugnação
específica atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, inviabilizando o agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art. 259, § 2o; Súmula
182 do STJ; Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA49447197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 59c8e319-84ee-4e8f-9437-a92b7cf8eb9d

STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.008.006/SP, Rel. Min.
13/3/2023
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
.
7/4/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 59c8e319-84ee-4e8f-9437-a92b7cf8eb9d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840646 - SP (2025/0021634-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WEVERTON JUNIOR CAMPOS DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, em razão da ausência de indicação de dispositivo de lei federal tido
como violado ou como objeto de divergência jurisprudencial, aplicando-se, no caso,
a Súmula n. 284 do STF.
2. A defesa alegou negativa de vigência a lei federal e sustentou a pretensão de
restituição de veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não foi conhecido porque a parte não impugnou
especificamente o fundamento da decisão agravada, que aplicou a Súmula n. 284 do
STF, mantendo a decisão incólume.
Documento eletrônico VDA49449877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:57
Código de Controle do Documento: 6c4d47cb-fe93-43aa-aa14-23566c712ba5

5. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, que
determina a inviabilidade do agravo que não ataca os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada para ser conhecido. 2. A ausência de impugnação
específica atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, inviabilizando o agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; RISTJ, art. 259, § 2o; Súmula
182 do STJ; Súmula 284 do STF.
STJ, AgRg no HC 798.579/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.008.006/SP, Rel. Min.
13/3/2023
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
.
7/4/2022
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por WEVERTON JUNIOR CAMPOS
DA SILVA contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte, às fls.
117/118, que, com base nos arts. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça – RISTJ, não conheceu do recurso especial, uma vez que a parte recorrente
deixou de indicar precisamente quais dispositivos legais federais teriam sido violados
ou seriam objeto de dissídio interpretativo, incidindo, no caso, a Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal – STF.
No presente regimental (fls. 123/140), a defesa aduz negativa de vigência a lei
federal (CF/88, 105,III, a) e a artigos de lei federal. Na sequência, sustenta a pretensão
recursal (restituição do veículo apreendido).
Requer o provimento do agravo para restituir o veículo apreendido e a
concessão de liminar nesse sentido.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não provimento do
agravo (fls. 154/158).
É o relatório.
VOTO
Não merece conhecimento o agravo regimental, uma vez que não foi
adequadamente impugnado, como exigido, o fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49449877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:57
Código de Controle do Documento: 6c4d47cb-fe93-43aa-aa14-23566c712ba5

A Presidência não conheceu do recurso especial devido à ausência de
indicação de dispositivo de lei federal tido como violado ou como objeto de divergência
jurisprudencial, incidindo, no caso, a Súmula n. 284 do STF.
Contudo, no presente agravo regimental, a defesa aduz negativa de vigência a
lei federal (CF/88, 105,III, a) e a artigos de lei federal. Na sequência, sustenta a
pretensão recursal (restituição do veículo apreendido).
A argumentação dispensada pela parte mostra-se genérica.
Caberia à parte, no agravo regimental, esclarecer que a peça do recurso
especial indicava , precisamente, quais dispositivos de lei federal teriam sido violados
pelo acórdão recorrido, o que não foi feito.
Nestas condições, a defesa não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada (incidência da Súmula n. 284/STF), de maneira que o recurso
apresentado é incapaz de demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge,
mantendo-a incólume.
Desse modo, o agravo regimental apresentado não ultrapassa o juízo de
admissibilidade em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser "
inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
VISLUMBRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o
fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à
incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra
acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão
criminal.
2. A circunstância de as razões do agravo
regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo
Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art.
259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
3. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente
circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja
inferior a quatro anos de reclusão.
5. Outrossim, havendo "circunstância judicial
desfavorável
(antecedentes)
e
sendo
o
acusado
reincidente, ainda que não específico, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por penas
Documento eletrônico VDA49449877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:57
Código de Controle do Documento: 6c4d47cb-fe93-43aa-aa14-23566c712ba5

restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no
AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro OLINDO
MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.a
Região -, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
).
25/11/2022
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
).
23/3/2023
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
[...]
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
.)
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2.018.698/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe
).
18/3/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.
2. É inviável o agravo regimental ou interno que
deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de
acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 936.228/SP, relator Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/5/2017
).
25/5/2017

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INTERPOSIÇÃO
VIA
FAX.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182
Documento eletrônico VDA49449877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:57
Código de Controle do Documento: 6c4d47cb-fe93-43aa-aa14-23566c712ba5

/STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO REGIMENTAL.
[...]
2. Quando da interposição do agravo, o agravante
não cuidou de rebater, de forma específica e eficiente,
nenhum dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. Da mesma forma, aplica-se a Súmula 182
/STJ ao agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 560.827/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
).
18/12/2014

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49449877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:57
Código de Controle do Documento: 6c4d47cb-fe93-43aa-aa14-23566c712ba5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0021634-5
AREsp 2.840.646 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00041075820248260451 15006585920248260599 3942024 41075820248260451
4107582024826045115006585920248260599
41075820248260451150065859202482605993942024
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WEVERTON JUNIOR CAMPOS DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Questões Incidentes - Destinação de Bens e
Mercadorias/Coisas Apreendidas - Restituição de Coisas Apreendidas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WEVERTON JUNIOR CAMPOS DA SILVA
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515516404=029542@
2025/0021634-5 - AREsp 2840646 Petição : 2025/0019485-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:35:16
Código de Controle do Documento: 52F4BFA6-50DE-47CE-BB78-578B421DDFD3